Tribunal: TJMT
Processo: 1009585-13.2024.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009585-13.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 035.511.261-27 (APELANTE), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON TEOTONIO RIBEIRO (ASSISTENTE), ANTONIO DAVID MARINHEIRO E SILVA (ASSISTENTE), CHARLES VINICIUS DE CABRAL MOTTA (ASSISTENTE), AMARILDO DOS SANTOS DE ARRUDA - CPF: 523.127.201-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 16 E ART. 12, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – APLICABILIDADE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL COMINADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

Presente atenuante de pena, esta deve ser reconhecida, contudo, não pode ser aplicada no cálculo da pena, uma vez que a Súmula no 231 do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. o 597.270-4/RS, prevê que
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
, conforme o caso ora apurado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Thiago de Oliveira
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 1009585-13.2024.8.11.0042, em que foi condenado pelo crime previsto no art. 16 e art. 12, ambos da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 70 do CP, a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 11(onze) dias-multa, em regime aberto. (Id. 242091686)

Nas razões, busca-se pela reforma da sentença, aplicando a atenuante da confissão espontânea para que aplique a pena aquém do mínimo legal previsto. (Id. 242091704)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 242091706)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 251446697)

APELAÇÃO CRIMINAL
– CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REFORMA DA DOSIMETRIA – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO SUPERADA – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Thiago de Oliveira
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 1009585-13.2024.8.11.0042.

No presente recurso, não houve insurgência com relação a materialidade e autoria, somente quanto ao redimensionamento da pena, para aplicar a atenuante da confissão espontânea na fase intermediária, conduzindo a pena aquém do mínimo legal.

Razão não lhe assiste. Explico.

In casu
, verifica-se que o Magistrado, aplicou na pena-base no patamar mínimo, em ambos os crimes, por não haver nenhuma circunstância judicial desfavorável, nos moldes do art. 59 do CP.

Já na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, porém, deixou de aplicar em razão da pena já se encontrar no mínimo legal, seguindo o entendimento da Súmula n. 231 do STJ.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena aplicada:

“[...]
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu
THIAGO DE OLIVEIRA
, qualificado nos autos, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 16 e 12 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 70 do Código Penal.

DOSIMETRIA

Art. 16 da Lei 10826/03

A pena é de reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos e multa.

A culpabilidade é a natural do tipo. Os registros estampados na folha de antecedentes criminais de id. 157626887 não possuem o condão de exasperar a pena, a teor do que dispõe a Súmula 444 do STJ. Não se verificam elementos para avaliar a conduta social e personalidade do acusado. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância e as consequências são normais do tipo.

Deste modo, de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há agravantes.

A atenuante da confissão espontânea não possui o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, consoante dispõe a Súmula 231 do STJ.

Desta feita, considerando a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas neste momento, fixo a pena definitiva em
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
para este delito.

Art. 12 da Lei 10826/03

A pena é de detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.

A culpabilidade é a natural do tipo. Os registros estampados na folha de antecedentes criminais de id. 157626887 não possuem o condão de exasperar a pena, a teor do que dispõe a Súmula 444 do STJ. Não se verificam elementos para avaliar a conduta social e personalidade do acusado. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância e as consequências são normais do tipo.

Deste modo, de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Não há agravantes.

A atenuante da confissão espontânea não possui o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, consoante dispõe a Súmula 231 do STJ.

Desta feita, considerando a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas neste momento, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa para este delito.

Em razão do concurso formal de crimes, com fulcro no art. 70 do Código Penal, aumento a pena mais grave em 1/6 (um sexto), encontrando a reprimenda total de
3 (três) anos e 6 (meses) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento de pena.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, §2o, ‘c’, do Código Penal.

Tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, concedo a substituição da pena privativa de liberdade ao réu, uma vez que a medida é socialmente recomendada, haja vista a possibilidade de não mais delinquir. A pena privativa de liberdade fica substituída, nos moldes do artigo 44, § 2° do Código Penal, por: A) 01 (uma) pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade, a ser desempenhada e fiscalizada pelo Juízo da Execução em entidade por ele determinada, sendo que deverá ser cumprida em prazo nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada, conforme o que ficar estabelecido com a entidade, tudo nos moldes previstos pelo art. 46 do Código Penal; e B) 01 (uma) pena restritiva de direito, convertida em prestação pecuniária, a ser paga no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), a ser destinada à entidade escolhida pelo Juízo da Execução.

Considerando que o regime de cumprimento de pena fixado é menos gravoso que a atual situação prisional do acusado,
concedo-lhe
o direito de recorrer em liberdade. [...]” (Id. 242091686)

Assim, importa salientar que muito embora correto o reconhecimento da atenuante confissão espontânea, a fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo esta a orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral, confirmando a jurisprudência que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 597270/RG-QO/RS, consoante se vê:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ”

Não é diferente o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes arestos:

“[...] Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. o 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. o 597.270-4/RS. (N.U 1001409-09.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

“[...] Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. o 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. o 597.270-4/RS. (N.U 1000222-12.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)” “[...] A presença de circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a diminuição da pena na fase intermediária, não podendo, porém, ficar aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ. (N.U 0011372-24.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)”

“[...] 2. Reconhecida circunstância atenuante da pena, mas, não aplicada em respeito ao teor da Súmula no 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da CF/88). A constitucionalidade do indigitado enunciado sumular foi, outrora, reconhecida pela Corte Suprema e, embora haja recente discussão acerca da matéria (RESP 1.869.764/MS - STJ), enquanto pendente o debate, mantém-se o entendimento vigente de que o teor da Súmula no. 231 do STJ não viola os princípios da individualização da pena ou da isonomia. (N.U 0001570-72.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

“[...] Presente atenuante de pena, esta deve ser reconhecida, contudo, não pode ser aplicada no cálculo da pena, uma vez que a Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”, conforme o caso ora apurado. (N.U 1008404-60.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

“[...] Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. o 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. o 597.270-4/RS. (N.U 1039170-70.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Portanto, considerando que as circunstâncias atenuantes genéricas não podem ultrapassar o limite mínimo cominado no tipo penal, mantenho a dosimetria aplicada à sentença, não havendo nenhuma alteração a ser feita.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Thiago de Oliveira
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025